Tribunal: TJSP
Processo: 2058837-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que deixou de apreciar a exceção de pré-executividade oposta pela agravante com o fim de extinguir a execução fiscal ajuizada pela Fazenda do Estado para a cobrança de débito de ICMS, consubstanciada AIIM no 4.082.988-1, sob o argumento de inadequação da via eleita – Pleito de reforma da decisão – Cabimento em parte – Desnecessidade de dilação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que deixou de apreciar a exceção de pré-executividade oposta pela agravante com o fim de extinguir a execução fiscal ajuizada pela Fazenda do Estado para a cobrança de débito de ICMS, consubstanciada AIIM no 4.082.988-1, sob o argumento de inadequação da via eleita – Pleito de reforma da decisão – Cabimento em parte – Desnecessidade de dilação probatória bastando o confronto entre o número do auto de infração constante da ação anulatória e o da execução fiscal – Decisão reformada para determinar que seja suspensa a execução fiscal até os ulteriores trâmites da ação anulatória.
Recurso provido em parte.